Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008744-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: - DR.a KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE: - FABIO AMARO CANUPE
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Karen Lee Belmont Teixeira, em favor de Fabio Amaro Canupe, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.o 34000-53.2019.811.0042, Código: 592809.
Sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado pelo cometimento do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o e § 1o do CP, do Código Penal), por ter, no dia 27/08/2019, invadido estabelecimento comercial no período noturno, furtado para si coisas alheias móveis, sendo a res furtiva avaliada no montante de R$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais).
De acordo com a impetrante, o processo transcorreu normalmente, permanecendo o paciente preso durante toda a instrução probatória, ou seja, do dia dos fatos (27 de agosto de 2019) até os dias atuais, transcorrendo aproximadamente oito meses, sendo que em 14/03/2020, foi prolatada a sentença condenatória, na qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado.
Assevera que, tendo em vista que a sentença condenatória é de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, já tendo o paciente permanecido segregado por 08 (oito) meses, restam, portanto, três anos e meio de pena a ser cumprida, sendo plenamente cabível o início de cumprimento em regime menos gravoso, destacando que a Lei 12.736/2012, alterou o art. 387 do CPP, estabelecendo que o juiz de piso deverá realizar a detração da pena ao proferir a sentença condenatória.
Afirma que, no caso dos autos, antes mesmo da defesa ser intimada para recorrer da sentença houve o fechamento das unidades do Judiciário, impossibilitando até mesmo, que fosse protocolado um pedido de reconsideração ao juiz a quo acerca da liberdade provisória do réu e em razão de não ter havido a detração da pena, computando já na sentença o período efetivamente cumprido provisoriamente, determinando de igual modo cumprimento de pena em regime diverso.
Destaca a ocorrência de fato novo, diante da Recomendação 62 de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria 233/2020 TJ/MT e Portaria Conjunta 249 de 18 de março de 2020 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, todas insurgem sobre o COVID-19, afirmando que o crime cometido pelo paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que fixou o regime fechado para início de cumprimento da pena fixada ao paciente, em razão da alegada necessidade de realização de detração do tempo que já permaneceu custodiado, com a expedição de alvará de soltura, conferindo ao paciente o restabelecimento de sua liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que fixou o regime fechado para início da reprimenda fixada na sentença condenatória, com a concessão da liminar de habeas corpus, conferindo ao paciente o restabelecimento de sua liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, em razão da ausência de razões para a manutenção da reclusão do mesmo. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Argumenta a impetrante que, em dado momento foi necessária a segregação cautelar, contudo, essa medida deixou de subsistir, tendo em vista que o paciente já cumpriu parte da pena, quando da prolação de sentença já preenchia os requisitos para dar início ao executivo em regime menos gravoso, bem como que o crime em questão não foi cometido com violência ou grave ameaça.
Sustenta, ainda, que no caso dos autos, “o paciente já cumpriu o mínimo necessário para iniciar o cumprimento de sansão em regime menos gravoso, não podendo suportar o ônus do excesso de prazo em razão da pandemia que assola o mundo todo, além do mais, continuará residindo na comarca de Cuiabá/MT (comprovante endereço anexo), se compromete desde já a obedecer à todos os atos do processo (através de sua patrona constituída) para dar andamento ao cumprimento do restante da pena em regime semiaberto, ou seja, não causará prejuízo nem transtornos à ordem pública ou econômica”.
In casu, verifica-se do trecho da sentença, verbis:
“(...) A materialidade delitiva encontra sobejamente demonstrada através do auto de apreensão ( fl. 15 ), termo de entrega ( fl. 16 ) e boletim de ocorrência ( fls. 22-3 ). Diante do contexto supra, percebe facilmente a inversão da importância e do título de crédito na posse do réu.
Outrossim, onde que se diz que a posse do bem, para configuração da consumação do delito contra o patrimônio ( Furto e Roubo ), tem que ser mansa, pacífica, portanto, desvigiada e/ou tranquila, ao contrária, não sendo prescindível essa modalidade e/ou espécie de posse para a consumação do delito, bastando a inversão do bem, produto da subtração em favor do larápio, como no caso em apreço.
Da mesma forma, inexiste causa de diminuição de pena, entretanto reconheço a majorante do repouso noturno ( CP, art. 155, § 1o ), de modo que, em observância a fração estipulada pelo citado dispositivo legal, então aumento a pena em 1/3 ( Um Terço ) da fração, desse modo, majora em 01 ( Um ) ano e 20 ( Vinte ) dias, dessa forma, então é que torno a PENA em DEFENITIVA de 04 ( Quatro ) anos, 03 ( Três ) meses e 05 ( Cinco ) dias de reclusão, em regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2o, alínea “a” ( Reincidência) do CP. (...)”.
Conforme se verifica, a decisão que fixou o regime fechado para início de cumprimento da pena fixada, encontra-se devidamente fundamentada, sendo que, conforme destacado pelo magistrado de origem, trata-se de réu reincidente e a pena definitiva foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão.
Quanto à tese de suposta possibilidade de epidemia, não resta comprovada a situação precária do Centro de Ressocialização de Cuiabá, para lidar com o COVID-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, bem como que o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios.
Nesse cenário, o presente Habeas Corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia do paciente.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator